Tribunal: TJDFT
Processo: 0709528-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PREVENÇÃO. ART. 75 DO CPP.
I – Considerando que a denúncia foi oferecida com base em elementos apurados em quatro inquéritos que inicialmente tramitaram de forma separada e posteriormente foram reunidos em razão da conexão, sendo o primeiro deles distribuído para a 3a Vara Criminal de Ceilândia, este é o Juízo competente para processar e julgar os fatos, nos termos do art. 75 do CPP, “a precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente”.
II – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia.